Tribunal: TJMT
Processo: 1030041-47.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1030041-47.2023.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[PENHORA / DEPÓSITO/ AVALIAÇÃO]

RELATOR:
EXMO. SR.

DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:
[
EXMO. SR.
DES. GUIOMAR TEODORO BORGES,
EXMO. SR.
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,
EXMA. SRA.
DESA. SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):
[CLEIDI ROSANGELA HETZEL - CPF: 611.132.200-15 (ADVOGADO), CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A - CNPJ: 07.450.604/0001-89 (AGRAVANTE), BACEVA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - CNPJ: 00.620.043/0001-70 (AGRAVADO), ANTONIO AUGUSTO GARCIA PALMA - CPF: 752.744.266-20 (AGRAVADO), MAURICIO MAGALHAES FARIA JUNIOR - CPF: 474.882.121-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos
, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
PROVIDO, UNÂNIME
”
.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO PENHORA DE VALORES EM PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA – IMPENHORABILIDADE QUE DEVE SER ANALISADA CASO A CASO – POSICIONAMENTO DO STJ – NUMERÁRIO SEM CARÁTER PREVIDENCIÁRIO E SEM OBJETIVO DE SUBSISTÊNCIA – DECISÃO REFORMADA -
RECURSO PROVIDO.

“
Consoante a jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, cumpre ao magistrado aferir, por meio da análise do caso concreto, a viabilidade ou não da penhora dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar (
EREsp
n. 1.121.719/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 12/2/2014,
DJe
4/4/2014)”.
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.091.211/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 22/8/2022,
DJe
de 24/8/2022.)

Na espécie, flexibiliza-se a regra de impenhorabilidade do plano de previdência, porquanto o numerário aplicado não se afigura como necessário à subsistência do participante e sua família.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)
:

Egrégia Câmara,

Agravo de instrumento interposto por China
Constrution
Bank (Brasil) Banco Múltiplo S.A., de decisão que na Ação de Execução ajuizada em desfavor de Antônio Augusto Garcia Palma e de
Baceva
Prestação de Serviços Ltda.,
indeferiu
o pedido de penhora de aplicação PGBL.

O Agravante diz que a ação de execução foi ajuizada no ano de 2004 e, até o momento, não satisfeita, apesar de realizadas todas as pesquisas de bens disponíveis ao Juízo, que remanesce o valor atualizado de R$ 308.411,72, que se refere ao débito principal, bem assim a quantia R$ 30.841,17 referente aos honorários advocatícios.

Argumenta que mediante informação do Banco Itaú, o executado Antônio Augusto Garcia Palma tem dois planos PGBL (Planos Geradores de Benefício Livre), qual seja, previdência privada.

Sustenta que ficou demonstrado que a natureza dos investimentos PGBL não tem caráter previdenciário e somado aos resultados das pesquisas (INFOJUD, RENAJUD, ANOREG), que foram
inexistosas
e, ainda, frente a não oposição do devedor quanto à penhora dos valores e nem arguição de que os ativos financeiros teriam objetivo de subsistência ou alimentar, tais fatores oportunizam a análise e deliberação do pedido de constrição das referidas aplicações, todavia, depois do julgamento do Agravo de Instrumento n. 1005986-32.2023.8.11.0000 as referidas matérias foram suscitadas na origem, porém não houve pronunciamento pelo Juízo.

Pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada para confirmar em definitivo a penhora dos referidos valores, bem como determinar o seu levantamento.

Liminar indeferida (id. 196163736).

Sem contraminuta (Certidão – id. 202664698).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)
:

Egrégia Câmara,

Agravo de instrumento interposto por China
Constrution
Bank (Brasil) Banco Múltiplo S.A., de decisão que na Ação de Execução ajuizada em desfavor de Antônio Augusto Garcia Palma e de
Baceva
Prestação de Serviços Ltda.,
indeferiu
o pedido de penhora de aplicação PGBL.

O agravante busca o provimento do recurso para que seja autorizado o bloqueio de valores das aplicações financeiras PGBL em nome do executado Antônio Augusto Garcia Palma até o limite da execução.

O cerne do Agravo está em saber se é caso de deferir o pedido de penhora on-line de valores de planos de previdência em nome do executado, ora agravado.

Na origem, a lide advém da inadimplência do Contrato de Mútuo n. 730780, no valor original de R$ 39.717,77.

A decisão agravada indeferiu o pedido de penhora on-line de valores de Planos de Previdência em nome do executado por
considerar a existência de outros bens passíveis de penhora, bem como em razão da observância ao princípio da menor onerosidade.

Conforme o entendimento jurisprudencial, os valores depositados em fundo de previdência privada, em princípio,
não podem ser penhorados
, tal impenhorabilidade, porém,
não é absoluta
.

Sabe-se que regime de previdência privada tem natureza de direito privado, com ingresso de caráter facultativo, complementar e autônomo que pode funcionar como mero investimento financeiro ou se revestir de proteção ao futuro do participante.

Quando demonstrado que se destina à subsistência, poderá ser caracterizada a sua natureza alimentar, o que, no caso, não restou demonstrado.

Assim, se as circunstâncias do caso concreto evidenciam que o fundo de previdência é, na verdade, um mero investimento, os valores investidos serão penhoráveis.

No caso, o que se busca é a satisfação do valor relativo a honorários advocatícios, assim, dada a natureza alimentar do débito é caso de deferir a penhora do valor em Plano de Previdência Privada em nome da parte autora, bem assim observado o lapso temporal do tramite da execução, vale dizer há cerca de 20 anos.

Nesse sentido, confira-se a orientação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, representada pelo seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INDISPONIBILIDADE DE BENS DETERMINADA À LUZ DO ART. 36 DA LEI 6.024/74. SALDO EM FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. PGBL. NATUREZA ALIMENTAR CARACTERIZADA NA ESPÉCIE. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA. CONFIGURADA DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA IMPOSTA. 1. Ação civil pública distribuída em 06/09/2005, da qual foi extraído o presente recurso especial. 2. O regime de previdência privada complementar é, nos termos do art. 1º da LC 109/2001, 'baseado na constituição de reservas que garantam o benefício, nos termos do caput do art. 202 da Constituição Federal', que, por sua vez, está inserido na seção que dispõe sobre a Previdência Social. 3. Embora não se negue que o PGBL permite o 'resgate da totalidade das contribuições vertidas ao plano pelo participante' (art. 14, III, da LC 109/2001), essa faculdade concedida ao participante de fundo de previdência privada complementar não tem o condão de afastar, de forma
inexorável
, a natureza essencialmente previdenciária e, portanto, alimentar, do saldo existente. 4.
Por isso, a impenhorabilidade dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar deve ser aferida pelo Juiz casuisticamente, de modo que, se as provas dos autos revelarem a necessidade de utilização do saldo para a subsistência do participante e de sua família, caracterizada estará a sua natureza alimentar, na forma do art. 649, IV, do CPC.
5. Outrossim, ante as
peculiaridades da espécie (curto período em que o recorrente esteve à frente da instituição financeira, sem qualquer participação no respectivo capital social), não se mostra razoável impor ao recorrente tão grave medida, de ter decretada a indisponibilidade de todos os seus bens, inclusive o saldo existente em fundo de previdência privada complementar PGBL. 6. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1121426/SP, relatora do acórdão Ministra Nancy Andrighi, 3ª Turma, julgado 11/03/2014).

Logo, tem-se
que, se
conservado o plano de previdência a natureza de seguro com finalidade alimentar ou de guarda de numerário abaixo de quarenta
salários-mínimos
para utilização em momentos de necessidades, incidirá a impenhorabilidade prevista no art. 833, incisos IV e X do CPC.

Caso contrário, se ostentar natureza de mero investimento financeiro, a penhora poderá ser efetivada.

Nessa linha:

"1. Em situações de pedido de penhora do saldo em fundo fechado de previdência privada complementar, o TJDFT tem
admitindo
o pedido desde que evidenciado o esgotamento das medidas ao alcance do credor.

2.
O Superior Tribunal de Justiça considera possível a penhora de saldo em fundo de previdência privada complementar, desde que a prova dos autos não revele a
necessidade de utilização do saldo para a subsistência do participante e sua família
." (Acórdão 1824898, 07475507520238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2024, publicado no DJE: 2/4/2024.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PENHORA. SALDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. POSSIBILIDADE
. I - O saldo de previdência privada somente é impenhorável, art. 833, inc. IV, do CPC, se demonstrado que referida importância é utilizada para a subsistência do devedor e de sua família, circunstância não evidenciada nos autos. Julgamento da Segunda Seção do e. STJ no
EREsp
1121719/SP. II - Agravo de instrumento provido.
(TJ-DF 07099242720208070000 DF 0709924-27.2020.8.07.0000, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 01/12/2021, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
PJe
:
14/01/
2022.
Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Realça-se, a impenhorabilidade de valores depositados em fundos de previdência privada deverá ser aferida à luz do caso concreto.

Dessa forma, é o caso, excepcionalmente, de se admitir a penhora de rendimento de previdência privada mantida em favor do executado agravado, porquanto ao que se percebe tem caráter
deinvestimento, sem caráter previdenciário e sem objetivo de subsistência, contudo.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
para o fim de permitir a constrição em rendimentos de previdência privada do executado, observados os limites do art. 833, incisos IV e X do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1ª VOGAL)
:

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL)
:

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM
10
DE
ABRIL
DE 202
4
:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, FACE PEDIDO DE VISTA DO 2º VOGAL (
EXMO. SR.
DES. RUBENS
DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
). O RELATOR E A 1ª VOGAL
(EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES)
VOTARAM PELO PROVIMENTO DO RECURSO.

SESSÃO DE 24 DE ABRIL DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL):

Eminentes Pares.

Conforme entendimento dominante, os valores depositados em fundo de previdência privada são impenhoráveis se utilizados como aposentadoria suplementar, pois fica caracterizada a sua natureza alimentícia; antes dessa fase, quando ainda funcionam como mero investimento financeiro,
é autorizada a penhora.

Acompanho o voto do r
elator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024